Tribunal: TJBA
Processo: 0001082-91.2014.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001082-91.2014.8.05.0218 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: FRIGORIFICO E ACOUGUE DA RESERVA LTDA Advogado(s):ELIANA MARIA MARINHO SAMPAIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n° 0001082-91.2014.8.05.0218, ajuizada por Frigorífico e Açougue da Reserva Ltda. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A agravante alega que a complementação do preparo foi tempestiva e que a apelação atacou de forma específica os fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela agravante deve ser considerada tempestiva e devidamente preparada, diante de complementação de custas supostamente realizada dentro do prazo legal; e (ii) estabelecer se a apelação cumpre o requisito da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo recursal efetuado pela recorrente foi insuficiente, pois intimada para complementação com base no valor da causa atualizado (ID 80509057), a diferença foi recolhida em valor inferior ao exigido (ID 81786651), o que caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o recolhimento insuficiente do preparo exige complementação no prazo legal, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.599.097/SP, Rel. Min. Raul Araújo). 5. No tocante à dialeticidade, a apelação interposta não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença. As razões recursais foram genéricas, desvinculadas dos pontos centrais decididos, desvirtuando a função recursal, configurando violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 6. Somente nas razões do agravo interno foram apresentadas alegações mais específicas, o que não supre a deficiência originária da apelação e não convalida sua admissibilidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.599.097/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.05.2020, DJe 18.05.2020; STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 11.12.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0001082-91.2014.8.05.0218 (ID 87219415), em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como agravado FRIGORIFICO E AÇOUGUE DA RESERVA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239